Tribunal: STF
Processo: HC 53541
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
Habeas Corpus. O pedido originário não substituiu recurso não interposto. Suposta coação que não provém de Tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sujeitos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Pedido de que se não toma conhecimento.